Tribunal: TJPA
Processo: 0810401-41.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810401-41.2019.8.14.0051

APELANTE: REGINA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 560 E 480 DO STJ. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Negativa em razão da inadimplência do proprietário. Súmula 257 do STJ:
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
. Aplicabilidade do entendimento sumulado mesmo quando a vítima do acidente for o proprietário inadimplente do prêmio. Precedentes do STJ.

2.

A sentença foi omissa acerca dos consectários legais, impondo-se a reforma para esclarecer que o valor da indenização securitária deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso (Súmula 580, STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (Súmula 426 do STJ).

3.

A negativa do pagamento do seguro DPVAT, na esfera administrativa, não configura, por si só, ato ilícito passível de reparação por danos morais. Não restando evidencia qualquer conduta da seguradora que implique em ato ilícito, causador de um dano, e nexo causal entre eles, não há que se falar em danos morais.

4.

Recurso da autora Conhecido e Desprovido e Recurso da ré Conhecido e Parcialmente Provido, tão somente, para esclarecer que a indenização deverá ser corrigido pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do acidente (súmula n. 580 do STJ), e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, consoante súmula 426 do STJ, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso da Autora e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação da ré, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por
REGINA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA
em face de
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
,

a qual julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a parte ré ao pagamento a título de indenização pelo seguro, o valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme a seguinte parte dispositiva:

Diante de todo o exposto, e mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para determinar que a ré pague ao autor o valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização de seguro DPVAT, nos termos da fundamentação.

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO de condenação por danos morais e materiais, também nos termos da fundamentação. Por consequência, julgo extinto o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, as custas serão suportadas 30% pelo autor e 70% pela requerida. Honorários do advogado do réu em 10% sobre 30% do valor da condenação e honorários do advogado do autor em 10% sobre 70% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade em relação à autora, em razão da justiça gratuita concedida.

Em caso de eventual apelação, intime-se a parte adversa para as contrarrazões, encaminhando-se, em seguida, ao Tribunal de Justiça.

Transitado em julgado, expeça-se o mandado necessário e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se e Intime-se.

Inconformada, a parte ré apresentou apelação alegando, em síntese, a legitimidade da negativa e necessidade de reforma da decisão, em razão da inadimplência do proprietário, bem como, a necessidade de adequação do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, para que incidam a partir da data da citação e do efetivo prejuízo, respectivamente.

Por sua vez, a parte autora também apresentou apelação requerendo a reforma da sentença, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 4049191).

Coube-me o processo por redistribuição, em razão de prevenção.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de agosto de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de cabimento, conheço do recurso.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, a autora, ora apelada, no dia 16 de setembro de 2016, foi vítima de um acidente automobilístico, ocasião em que sofreu sequelas de caráter permanente. Requer a condenação da ré ao pagamento da indenização prevista na Lei n°. 6.194/74, além de indenização por danos morais.

O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo magistrado de primeiro grau, que condenou a parte ré ao pagamento
de
R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),

pela lesão conforme o grau aferido em laudo pericial e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Passo a analisar as razões recursais.

2.1.

Da Apelação da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. Da legitimidade da negativa em razão da inadimplência do proprietário. Do termo inicial para a incidência de juros e correção monetária.

A ré/apelante se insurge contra a sentença alegando a legitimidade da negativa da seguradora, considerando que a autora conduzia veículo automotor de sua propriedade quando sofreu o acidente de trânsito e se encontrava inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT de seu veículo, no ano de exercício em que ocorreu o acidente.

Entendo que não assiste sorte à apelante, na medida em que se aplica ao caso concreto, o teor da súmula 257 do STJ, abaixo transcrita:

Súmula 257, STJ: A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

A meu ver, o caso não merece maiores digressões.

Em relação à aplicabilidade da Súmula 257, recentemente, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no Resp 1.798.176/PR, procedeu interpretação no sentido de que o entendimento sumulado se estende à cobertura da indenização mesmo quando a vítima do acidente for o proprietário inadimplente do prêmio, conforme ementa que se transcreve:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio.

2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".

3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1798176/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

Em seu voto, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino esclareceu que a jurisprudência do STJ “
atenta ao caráter social dessa modalidade peculiar de seguro, orientou-se no sentido de que, ante a norma do caput, não seria possível negar indenização à vítima, ainda que se trate de proprietária do veículo causador do acidente, em débito com o DPVAT
.”

Desta forma, no caso dos autos, ainda que o proprietário do veículo, vítima do acidente, estivesse em débito com o prêmio do DPVAT, isto, por si só, é insuficiente para afastar o dever de pagamento da indenização devida em quantia proporcional à lesão sofrida.

Não obstante, entendo que assiste sorte à apelante, no que tange ao termo inicial para a incidência da correção monetária e dos juros moratórios, considerado a omissão da sentença sobre o assunto.

No que tange ao
dies a quo
da incidência da correção monetária, destaco que a questão já foi submetida ao procedimento de julgamento de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 898), o qual firmou tese no sentido de que a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso.

O entendimento acima exposto originou a edição de Enunciado nº 580 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
vide infra:

“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.”

(Súmula 580, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

Por sua vez, em relação aos juros de mora, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça também se encontra sumulado no sentido de que os juros de mora incidem a partir da citação, conforme se verifica:

Súmula 426: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

No caso dos autos, verifico que a sentença foi omissa acerca dos consectários legais, impondo-se a reforma para esclarecer que o valor da indenização securitária deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso (Súmula 580, STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (Súmula 426 do STJ).

Nesses termos, merece parcial provimento o recurso de apelação da parte ré, tão somente, para esclarecer que a indenização fixada no valor de R$ R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), deverá ser corrigido pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do acidente (súmula n. 580 do STJ), e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, consoante súmula 426 do STJ.

2.2.

Da Apelação da autora. Dos Danos Morais.

Insurge-se a parte autora, ora apelante, contra o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Afirma que a negativa indevida do seguro obrigatório devido deixou a autora acidentada em plena agonia pelas perdas que passou a experimentar, o que demonstra o surgimento de um dano que transcende ao mero aborrecimento.

Adianto que tal argumentação não comporta provimento, na medida em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o mero descumprimento contratual
[1]
, por si só, não gera dano moral indenizável.

No mesmo sentindo, este Egrégio Tribunal de Justiça vem entendendo que a negativa administrativa de pagamento da indenização do seguro DPVAT não é capaz de, por si só, gerar abalo de cunho extrapatrimonial, conforme se verifica:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL E INCOMPLETA. LEI N.º 6.194/74. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO VERIFICADA. REJEITADA. MÉRITO. I
NDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. FATO QUE POR SI SÓ NÃO É CAPAZ DE GERAR ABALO DE CUNHO EXTRAPATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTES.
SENTENÇA ESCORREITA. MANTIDA IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00214782320178140028 19251137, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DANO MORAL. DEMORA. IMPROCEDÊNCIA. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PRECEDENSTES DO STJ.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, À UNANIMIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça reconhece inadimplemento contratual do pagamento do seguro DPVAT como mero dissabor, descaracterizando-o como ato ilícito, em regra. 2. Os fatos articulados pelos autores carecem de prova do abalo moral sofrido.
(...) (TJ-PA 00063366320168140076, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 18/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022)

Assim, considerando que a simples recusa do pagamento na esfera administrativa não é fundamento suficiente para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e não comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade da autora, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto pela ré/apelante e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para esclarecer que a indenização fixada no valor de R$ R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), deverá ser corrigido pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do acidente (súmula n. 580 do STJ), e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, consoante súmula 426 do STJ.

Mantenho o restante da sentença.

Por sua vez, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto pela autora e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO.
DPVAT. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO. - O mero dissabor ocasionado por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação de danos morais. Precedentes.
- Deve, contudo, ser condenada a seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial conhecido e provido. ( REsp n. 723.729/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2006, DJ de 30/10/2006, p. 297.)

Belém, 17/09/2024